Tribunal: TJES
Processo: 0002977-26.2021.8.08.0035
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Lançamento; ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002977-26.2021.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: CIRO MIRANDA CAETANO MILLIOLE e outros

PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMESSA NECESSÁRIA – CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – DIREITO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.

1. De acordo com o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, a todos são assegurados, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

2. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que concedeu a segurança postulada por
CIRO MIRANDA CAETANO MILLIOLE
em face do
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA E OUTROS
, para “ratificar determinação de que o Fisco Estadual conclua o Processo Administrativo nº 2020-63M4D”.

Não houve interposição de recurso pelas partes.

Pois bem.

A r. sentença submetida ao reexame necessário, ao tempo em que confirmou a decisão liminar, bem examinou as questões concernentes ao direito da parte em ver concluído, em tempo razoável, as postulações administrativas formuladas perante os órgãos da Administração Pública, notadamente à luz do disposto no art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal, fundamentos estes que adoto integralmente como razões de decidir,
in litteris
:

“O cerne da questão posta em julgamento consiste em saber se houve demora injustificada da SEFAZ/ES em analisar o pedido da parte Impetrante sobre a incidência ou não de ITCMD em transação imobiliária. Caso comprovada a demora em questão, há de se perquirir se esta seria ilegal a ponto de ferir o Princípio da Duração Razoável do Processo e o Direito de Obter Certidões da Impetrante.

A esse respeito, para evitar demora na tramitação de procedimentos perante a Administração Pública, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, faz referência ao Princípio da Razoável Duração do Processo. Por conta desse postulado, à Administração Pública, não é dado postergar, indefinidamente, a apreciação e a conclusão dos pedidos que lhe são formulados. Nesse sentido, inclusive já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado. Vejamos (grifei):

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUERIMENTO ADMINSITRATIVO DE CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA DE TRÂNSITO NÃO EXAMINADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECURSO DE CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. RESPOSTA QUE DEVE SER DADA EM PRAZO RAZOÁVEL. MORA INJUSTIFICADA. DEMANDA QUE NÃO ANALISA O MOTIVO DE UM POSSÍVEL INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CREDENCIAMENTO. ANÁLISE EXCLUSIVA A RESPEITO DA DEMORA NA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA. RECURSO DESPROVIDO. 1) À luz dos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e eficiência, constantes no art. 2º da Lei nº 9.784/99 e no art. 37, caput , da Constituição Federal, e do princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, os requerimentos administrativos devem ser analisados em tempo razoável, caso não haja prazo fixado em lei ou pela autoridade competente. 2) No caso, ainda que não desconheça a realidade das repartições públicas brasileiras, comumente abarrotadas de requerimentos e processos aguardando exame, não há como considerar razoável que a clínica impetrante aguarde uma manifestação da autoridade coatora por mais de 01 (um) ano desde o seu protocolo, configurando verdadeiro atraso injustificado, que merece ser repelido pelo Poder Judiciário. 3) A existência de uma norma genérica e abstrata suspendendo, temporariamente, a análise de processos administrativos de credenciamento de clínicas médicas e psicológicas Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 02/2017 não autoriza que a autarquia estadual simplesmente ignore o requerimento administrativo formulado pela impetrante, ante o direito fundamental desta em obter uma resposta do Poder Público em prazo razoável, conforme preconiza o art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República. Competia ao DETRAN/ES se manifestar expressamente no processo administrativo instaurado pela clínica impetrante, ainda que fosse somente para informar que a análise dos processos de credenciamento de novas clínicas estava temporariamente suspenso, o que bastaria para atender os princípios da razoável duração do processo e da eficiência. 4) O ato coator atacado na ação mandamental originária não é a Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 02/2017, a qual justificaria o sobrestamento do requerimento de credenciamento, mas, sim, a omissão da autoridade coatora em não apreciar a aludida solicitação, de modo que, em respeito ao princípio da congruência (arts. 141 e 492, ambos do CPC/2015), a análise do feito deve ficar restrita à demora na resposta do requerimento administrativo. 5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189012438, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)’

Atendo-me ao caderno probatório à luz dessas considerações, vislumbrei que o pedido administrativo estava pendente de análise desde Novembro/2020 (fls. 28), não tendo sido apreciado até a data de ajuizamento da demanda (Março/2021). Nesse sentido, entendi não ser razoável que a Impetrante tivesse que aguardar a manifestação da SEFAZ/ES, por aproximadamente quatro meses, quanto à incidência ou não de ITCMD sobre transação imobiliária. A meu ver, esse lapso temporal se tornou ainda mais inadmissível, quando se tem em mente o fato de que a análise em questão possui baixa complexidade, tornando injustificável a demora. Portanto, ratifico entendimento de que os elementos disponíveis permitem concluir existir violação ao Princípio da Duração Razoável do Processo.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, CPC/15, CONCEDO A SEGURANÇA para ratificar determinação de que o Fisco Estadual conclua o Processo Administrativo nº 2020-63M4D.”

Corrobora a conclusão ora esposada a circunstância de o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio do seu órgão de representação, ter informado, pela petição de fls. 74/75, que “
o requerimento administrativo que motivou a impetração deste writ, já foi apreciado pela SEFAZ, tendo sido fixada a base de cálculo e emitida a guia para recolhimento do imposto
”, bem como que “
o impetrante já quitou o tributo devido
”.

Ante o exposto,
conheço
da remessa necessária e
confirmo
a sentença submetida ao reexame necessário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)